Tribunal: TJBA
Processo: 0511871-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0511871-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAICON DOUGLAS SANTOS DA LUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MODALIDADE RETROATIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela Defesa
de Maicon Douglas Santos da Luz
em face de Acórdão que, ao julgar o recurso de Apelação, deixou de se manifestar sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, entre a data do recebimento da denúncia e a da prolação da sentença condenatória, transcorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, com base na pena em concreto, no que tange ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração consubstanciam o meio processual idôneo para sanar omissão do julgado que deixa de analisar matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, como a prescrição.

4.
Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena efetivamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

5.
A pena de 01 (um) ano de reclusão, aplicada ao crime de corrupção de menores, prescreve em 04 (quatro) anos, conforme o disposto no art. 109, V, do Código Penal.

6.
Verifica-se o decurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (06/03/2017), primeiro marco interruptivo, e a data da publicação da sentença condenatória (21/07/2022), marco interruptivo subsequente, o que impõe o reconhecimento da prescrição retroativa.

6.
Constatada a ocorrência da prescrição, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do agente, nos moldes do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e declarar extinta a punibilidade do embargante quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

Tese de julgamento:
1. Opera-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quando, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, transcorre lapso temporal superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, calculado com base na pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal (CP), arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 244-B. Código de Processo Penal (CPP), art. 619.

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº
0511871
-
59
.20
1
7
.8.05.0
0
01
da Comarca de

Salvador
, sendo Embargante

MAICON DOUGLAS SANTOS DA LUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER, COM EFEITOS INFRINGENTES,

os Embargos de Declaração interpostos,
para sanar a omissão apontada e reconhecer a extinção da punibilidade do Recorrente, com base na prescrição retroativa
somente

do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
.

Salvador, 7 de Julho de 2025.